Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710481-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARROS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LUCILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Esclareço, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 13 de maio de 2021 10:01:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador